Tribunal: TJDFT
Processo: 0700634-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CP, ART. 180. DOLO CONFIGURADO. PROVA SUFICIENTE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DO 1o RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA 2a RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, se a res é apreendida em poder da parte ré, cabe a ela comprovar que não sabia da origem ilícita do bem (CPP, art. 156).
2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de receptação (CP, art. 180, “caput”), haja vista que encontrado em posse dos réus veículo produto de roubo, conforme provas produzidas sob o crivo do contraditório, mantém-se o decreto condenatório, não havendo falar em absolvição com fulcro no art. 386, III, V e VII, do CPP, ou em desclassificação para a modalidade culposa (CP, art. 180, § 3o).
3. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
4. A pena pecuniária deve guardar simetria com a pena privativa de liberdade aplicada, impondo-se o redimensionamento dos dias-multa em caso de desproporcionalidade.
5. Respeitadas as diretrizes do art. 33, § 2o, “b” e § 3o do CP, ante a reincidência, cabível a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda, ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.
6. Apelação do 1o réu conhecida e desprovida. Apelação da 2a ré conhecida e parcialmente provida.